Tribunal: TJES
Processo: 5000051-27.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-27.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZAURINO DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PERÍCIA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – VÍCIO NOS PROCEDIMENTOS – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por
Izaurino de Andrade
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, ajuizada em razão da alegada nulidade de termo de ocorrência de irregularidade – TOI lavrado pela concessionaria de energia elétrica, que gerou cobranças em seu desfavor.

Em defesa (ID 14430358), a EDP arguiu preliminar de incompetência e, no mérito, sustentou a legitimidade do TOI, a irregularidade do medidor, a legalidade da cobrança e a inexistência de danos morais.

Proferida Sentença (ID
14431596
), o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“
Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte os pedidos constantes da inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo e, por via reflexa, declaro nulo o(s) débito(s) discutido(s) nos autos.

Julgo improcedente o pedido de dano moral e o pedido contraposto
.”

Todavia, irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID
14431598
), sustentando preliminarmente a incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica e, no mérito, a presunção de legalidade do TOI,
ausência de responsabilidade da recorrente e impossibilidade de cancelamento dos débitos objeto da lide
.

Ao recurso foram apresentadas as contrarrazões de ID
14431606
, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, porquanto verifico não haver necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a própria recorrente, no corpo do recurso, aduziu que, de forma unilateral, retirou o medidor do recorrido, encaminhou o material para perícia laboratorial e apresentou sua conclusão pela existência de irregularidades, de modo que resta prejudicada a realização de qualquer perícia adicional, uma vez que o aparelho já fora corrompido, não tendo sido oportunizado ao consumidor participação na aferição de seu estado de conservação.

Nesse sentido, entendo que mesmo que a demanda pudesse apresentar complexidade que dependesse de realização de perícia, a produção da prova não se faz mais possível nesse momento, sendo a realização de perícia unilateral pela parte recorrente inclusive um dos motivos que ensejou a presente demanda e fundamentou a decisão em desfavor da recorrente.

Assim, avançando ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, observo que, de fato,
o TOI tramitou de forma irregular, pelo que entendo que a sentença foi acertada ao declarar a cobrança em face do consumidor como ilegal.

Portanto, concluo que a
decisium
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inobstante a desnecessidade de nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Em um primeiro plano, destaca-se que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No caso sub examine, conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos, de forma segura e indene de dúvidas, que não há comprovação de que a EDP observou

todo o rigoroso procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023) (grifou-se e se sublinhou)

Para além disso, o equipamento do recorrido fora retirado e encaminhado para análise sem possibilitar ao consumidor o acompanhamento da produção da prova, restando claro o vício no procedimento e sendo notório o cerceamento de defesa e a imposição de qualquer conclusão que fosse apresentada pela concessionária de energia elétrica.

Não se discute, portanto, se as razões da recorrente para a averiguação do consumo do recorrido naquele momento eram legítimas ou não, uma vez que o mero fato de ter realizado o procedimento de forma irregular tornou viciados os procedimentos e conclusões posteriores.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, pelo que entendo correta a decisão prolatada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)